Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702866-50.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por FC Serviços Construtora e Incorporadora Ltda. em face da r. sentença (ID 25143050) que, nos autos da Ação Declaratória movida em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais (ID 25143054), reiterando, em suma, as alegações expostas na inicial, a Autora/Apelante sustenta a existência de ilegalidades relativas aos autos de notificação, infração, embargo e interdição questionados no feito, haja vista a incompatibilidade entre as características neles descritas e o imóvel vistoriado. Aduz que o referido imóvel possuía alvará de construção e que a obra objeto das autuações pelo Poder Público já existia, em conformidade com a aludida autorização, estando paralisada à época da visita da fiscalização. Defende, ainda, a manutenção do montante fixado a título de astreintes. Preparo comprovado (ID 25143055). O Réu apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo não provimento do recurso (ID 25143058). Em uma primeira análise do feito, constatei a divergência entre o decidido na r. sentença recorrida e os argumentos expostos nas razões recursais, pelo que determinei a intimação da Apelante para esclarecer uma possível violação à dialeticidade (ID 25778934). No entanto, ao se manifestar nos autos (ID 26127626), a Autora/Apelante limitou-se a repisar as alegações apresentadas por ocasião do apelo. É o breve relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observo que a r. sentença (ID 25143050) julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que a divergência das áreas do imóvel de propriedade da Apelante indicadas nos autos de infração não é suficiente para anulá-los, porquanto os alvarás de construção expedidos em favor da Autora foram emitidos no ano de 2001, com prazo de validade de 8 (oito) anos, razão pela qual a construção, nas datas das autuações, não contava com autorização do Poder Público, independentemente da área indicada nos atos administrativos. Ademais, o magistrado de origem sustentou que a ausência de construção a partir do ano de 2014 não foi demonstrada nos autos. Confira-se: “O cerne da controvérsia cinge-se à análise da regularidade ou não dos atos administrativos praticados pela então AGEFIS que, no uso de suas atribuições, produziu notificações, aplicou multas e embargou a obra do autor que vinha sendo realizada, ao argumento de que continha irregularidades. Nenhuma ilegalidade, entretanto, resta comprovada para ser sanada nesta via. As divergências dos apontamentos das áreas nos documentos produzidos pela AGEFIS não socorrem o demandante. Depreende-se dos autos que os alvarás obtidos para autorizar a construção no terreno datam de 2001. O alvará de construção n. 69/01, que concedia licença para construção no indigitado imóvel, foi expedido em 27/4/2001 (ID 30524171). Lado outro, o alvará de construção n. 102/01 foi expedido em 22/6/2001 (ID 30524181). Ambos os alvarás destacaram a informação de que o prazo de validade da autorização era de apenas oito anos, conforme nota contida nas suas observações. Esse prazo de validade, destarte, encontra amparo na legislação vigente à época, que regulamentava a concessão de alvarás no Distrito Federal (art. 3o da Lei n. 1.172/1996). Assim, considerando a expiração do prazo de validade, a construção não seria permitida independentemente do seu tamanho. Não se vislumbra, da simples divergência dos apontamentos das áreas lançadas nos documentos, demonstração de ofensa ao princípio da motivação, pois a motivação da autuação, a falta do alvará, foi adequadamente indicado neles. Por outro lado, a indicação de que a partir de 7/1/2014 não realizou qualquer obra no terreno não restou devidamente demonstrado nos autos. A visita da polícia civil, mencionada no ID 58435937 - Pág. 12, que ocorreu em 16/5/2017 não serve para comprovar que a construção esteve parada durante todo este período, mas apenas que não haviam obras naquele instante. As conclusões daquela diligência, por si só, não desconstituem os atos administrativos produzidos pelos fiscais da AGEFIS, pois não indicam, com segurança, que no período mencionado não ocorreram obras no local. Os atos administrativos, inclusive aqueles oriundos do poder de polícia, nascem com a presunção de que estão de acordo com a lei. É o atributo da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Como consequência, estes se presumem legais, produzindo seus efeitos até que seja declarada a sua nulidade. A presunção, contudo, é meramente relativa, sendo facultado ao administrado a prova da ilegalidade do ato. Todavia, a citada presunção relativa, embora possibilite ao administrado a sua revisão, transfere a ele o dever de provar a ilegalidade. No caso, contudo, como dito, não há prova suficiente da ilegalidade do ato administrativo questionado. O caso, portanto, reclama improcedência, já que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os vícios mencionados” (Grifou-se). Ocorre que, consoante relatado, a Apelação interposta pela Autora não impugnou especificamente o argumento de que os alvarás de construção, nas datas das notificações realizadas pela então Agência de Fiscalização do Distrito Fedral - Agefis, já tinham ultrapassado o prazo de validade, limitando-se a repisar os argumentos declinados na petição inicial. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no Apelo estão dissociados dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacifico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela Autora. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15 e do REsp No 1.539.725/DF. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator